Tribunal: TJDFT
Processo: 0703583-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703583-97.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: MARIA BARBOSA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpra-se a determinação exarada na decisão de ID 44083649, devendo os autos serem encaminhados à COREC, para que aguardem o pronunciamento de mérito do RE 1.366.243 (Tema 1.234), pela sistemática da repercussão geral, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014